Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN-DF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento, não há que se falar em honorários recursais.

3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.